Tribunal: TJDFT
Processo: 0706570-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706570-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS AGRAVADO: ANDRE MUNDIM DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUÍS FELIPE BELMONTE DOS SANTOS, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0731167-29.2017.8.07.0001 proposta por ANDRÉ MUNDIM DE SOUZA em desfavor do agravante, indeferiu o pedido de cancelamento de hasta pública, nos seguintes termos (ID 184570646 dos autos originais): “Indefiro o pedido ID 184093284, pelos mesmos fundamentos da decisão ID 179309572, in verbis: "[...] tem-se que os atos de alienação ou de oneração de bens em fraude à execução não são nulos nem anuláveis, mas apenas ineficazes com relação à execução instaurada ou ao cumprimento de sentença em que foi reconhecida. Ante o exposto, defiro a alienação em leilão judicial do bem imóvel penhorado no ID 164996664 e avaliado no ID 166971723.[...]". Decisão esta que se alinha com entendimento deste egrégio Tribunal, conforme a seguir: "3. É necessário esclarecer a devida diferenciação entre a 'fraude contra credores', hipótese prevista nos artigos 158, 171 e 178, todos do Código Civil, cujo remédio jurídico é a ação pauliana, com o objetivo de anular o negócio jurídico, e a fraude à execução, que acarreta a 'ineficácia' da venda ou doação, por exemplo, permitindo que a penhora alcance o bem independentemente da titularidade do domínio, desde que a transmissão respectiva tenha ocorrido após a citação no processo de execução (art. 790 e 792, ambos do CPC). A mesma fórmula deve ser aplicada no caso da instauração da quinta fase do procedimento comum.” Acórdão 1366354, 07031296820218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 15/9/2021. Feitas estas considerações, aguarde-se a realização da hasta pública já designada. Int. Em suas razões recursais (ID 56037879), afirma que foi designada a hasta pública do imóvel penhorado. Alega que a propriedade do bem está sub judice, em outro processo. Informa que o bem não mais pertence ao executado, conforme decisão proferida na sentença dos embargos de terceiro e confirmada pelo acórdão do TJDFT. Menciona que foi interposto recurso especial contra o acórdão do TJDFT, que aguarda julgamento perante o STJ. Argumenta que atualmente a decisão judicial anulou a venda do imóvel ao devedor, restituindo o bem imóvel à proprietária anterior. Verbera que o imóvel foi penhorado no supracitado processo e servirá para pagamento daquele débito. Em síntese, defende o cancelamento/suspensão da hasta pública designada, até o julgamento do Resp n.o 2064957/DF, bem como a suspensão de quaisquer novos atos de constrição do imóvel, até o julgamento do presente recurso. Subsidiariamente, postula que seja incluindo no edital que o bem não se encontra na titularidade do agravante, em face de decisão judicial que anulou a compra, conforme prevê o art. 866 do CPC. Ao final, postula, em tutela antecipada recursal, o cancelamento/suspensão da hasta designada. Subsidiariamente, requer que seja determinada a elaboração de novo edital, com a inclusão da situação jurídica do bem, nos termos do art. 866, Inciso IV, do CPC. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Antes de analisar o pedido, mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos ocorridos nos autos de origem e no processo de embargos de terceiro, que tramita na 20a Vara Cível. Autos de origem – processo de n.o 0731167-29.2017.8.0001. Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por André Mundim de Souza contra o executado Luís Felipe Belmonte dos Santos. A decisão de ID 164996664 deferiu a penhora da propriedade do imóvel denominado Consultório n.o 07, situado no 1o Subsolo do Bloco D, do Conjunto B, da Quadra 915, do SGA/Sul, que está registrado em nome do devedor, conforme matrícula acostada no ID 164797426, autos de origem. O registro da penhora na matrícula do imóvel foi efetivado (ID 169464845). O devedor postulou que a penhora efetivada fosse tornada sem efeito, ao argumento de que o bem não lhe pertence, uma vez que perdeu a propriedade do imóvel, conforme decisão dos embargos de terceiro (ID 177546544). A decisão de ID 179309572 indeferiu a desconstituição da penhora e determinou a designação de hasta pública. O edital de hasta pública foi publicado no ID 183651457. O executado postulou o cancelamento da hasta pública, ao fundamento de que o imóvel não é da propriedade do executado. Subsidiariamente, postulou que constasse expressamente do edital que existe discussão judicial sobre a propriedade do imóvel, que aguarda o julgamento do Resp n.o 2.064.957/DF, sob pena de nulidade. A decisão ora agravada indeferiu o pedido, ao fundamento de que a declaração de fraude à execução não altera a propriedade do imóvel, mas tão somente torna ineficaz em relação à execução instaurada ou ao cumprimento de sentença em que foi reconhecida. Processo de execução n.o 0006728-34.2013.8.07.0001 e embargos de terceiros de n.o 0725017-90.2021.8.07.0001, que tramitam na 20a Vara Cível de Brasília. No autos de n.o 0006728-34.2013.07.0001 está tramitando ação de cumprimento de sentença ajuizada por Lúcia Maria Clemente Jungmann contra Elizabeth Bonifácio Marques e Maria Celeste dos Santos Oliveira. No curso do processo foi deferida a penhora do imóvel denominado Consultório n.o 07, situado no 1o Subsolo do Bloco D, do Conjunto B, da Quadra 915, do SGA/Sul, conforme decisão de ID 46305817, do mencionado processo. A credora alegou que o bem imóvel penhorado foi alienado em fraude à execução (ID 51597546). A decisão de ID 63472431 declarou a existência de fraude à execução e, consequentemente, à ineficácia da alienação em relação à credora, autos de n.o 0006728-34. O Sr. Luís Felipe Belmonte dos Santos e sua esposa ajuizaram ação de embargos de terceiros, autos de n.o 0725017-90.2021.8.07.0001, ao fundamento de que o imóvel penhora lhes pertencem, não podendo ser objeto de penhora. O pedido nos embargos de terceiro foi julgado improcedente, uma vez que foi reconhecida a fraude à execução, conforme sentença de ID 108577633, autos dos embargos. Os embargantes interpuseram recurso de apelação, que não foi provido, confirmando a existência de fraude à execução e mantendo a penhora do imóvel, conforme acórdão de ID 35430631. Foi interposto Recurso Especial, que está aguardando julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça. Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. Depreende-se dos fatos acima esclarecidos, que o imóvel penhorado nos autos de origem também é objeto de penhora em outro processo (0006728-34.2013.8.07.0001), visando o pagamento da dívida da antiga proprietária do imóvel, uma vez que foi declarada a fraude à execução e, portanto, tornada ineficaz a alienação do bem em relação ao credor do referido processo executivo. O agravante argumenta que não é mais o proprietário do imóvel, cuja titularidade teria sido declarada como sendo de terceiros. Contudo, deve-se observar que a fraude à execução não tem o condão de alterar a propriedade do imóvel, que continua sendo do agravante/executado, conforme consta na matrícula do imóvel. Deve-se esclarecer que a declaração de fraude à execução torna ineficaz a alienação somente em relação ao credor do processo executivo em que foi declarada, todavia, o negócio jurídico continua válido. Nesse sentido, vejamos os ensinamentos do professor Daniel Amorim: “A fraude contra credores é instituto tratado pelo Código Civil, sendo o único prejudicado pelo ato fraudulento o credor, a fraude à execução – criação tipicamente nacional – é instituto tratado pelo Código de Processo Civil. Trata-se de ato fraudulento que, além de gerar prejuízo ao credor, atenta contra o próprio poder judiciário, dado que tenta levar um processo já instaurado à inutilidade. (...) A doutrina neste ponto é pacífica em aceitar que o ato cometido em fraude à execução é válido, porem ineficaz perante o credor, ou seja, o ato não lhe é oponível, sendo nesse sentido o § 1o do art. 792 do Novo CPC” (Manual de Direito Processual Civil. Daniel Amorim Assumpção Neves, Ed. JusPodivm, pág1.075) (sublinhei). A propósito, confira-se o entendimento deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS IMÓVEIS. PENHORA. ALIENAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. INEFICÁCIA EM FAVOR DO CREDOR. DECRETO DE FALÊNCIA. PESSOA JURÍDICA DEVEDORA. BENS PENHORADOS. RETORNO AO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. NÃO INTEGRAÇÃO À MASSA FALIDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. À luz do que dispõe o § 1o, do artigo 792, do Código de Processo Civil, A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. Reconhecida a alienação de bem imóvel em fraude à execução, o bem não retorna ao patrimônio do devedor/alienante, pois o negócio jurídico permanece válido, sendo considerado ineficaz somente em relação ao credor que alegou a fraude. Reconhecida a fraude à execução, ainda que sobrevenha decreto de falência da empresa executada, tal bem não integra a massa falida, por não mais compor o patrimônio da pessoa jurídica, devendo a execução prosseguir para o aperfeiçoamento do ato de constrição em proveito do credor. (Acórdão 1414144, 07350513020218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 27/4/2022, g.n.) APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUTOMÓVEL. PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO EXEQUENTE. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência (art. 792, IV, CPC). São sujeitos à execução os bens alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução (art. 790, V, CPC). A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente (art. 792, § 1o, CPC). (Acórdão 1186127, 07021143320188070012, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 23/7/2019, g.n.) Desse modo, a alienação do imóvel em favor do executado é ineficaz em relação à credora dos autos de n.o 0006728-34.2013.8.07.0001, porém não invalida o negócio jurídico de aquisição do bem pelo devedor. Portanto, o executado/agravante continua proprietário do imóvel. Assim sendo, o produto da alienação do bem deverá cobrir o pagamento do débito existente nos autos de n.o 0006728-34.2013.8.07.0001, em virtude da declaração de fraude à execução, bem como poderá servir para pagar o débito executado. Nesse contexto, não há motivos, ao menos em juízo de cognição sumária, para determinar o cancelamento/suspensão do leilão já designado. Do mesmo modo, não se vislumbra, nesta fase inicial, a irregularidade na publicação do edital de alienação do imóvel. Vejamos. O art. 866 do Código de Processo Civil determina que o edital de leilão deverá ser publicado, com a descrição do bem, das dívidas e menção de eventual processo pendente envolvendo o mencionado imóvel. Vejamos: Art. 886. O leilão será precedido de publicação de edital, que conterá: I - a descrição do bem penhorado, com suas características, e, tratando-se de imóvel, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros; II - o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado; III - o lugar onde estiverem os móveis, os veículos e os semoventes e, tratando-se de créditos ou direitos, a identificação dos autos do processo em que foram penhorados; IV - o sítio, na rede mundial de computadores, e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, hipótese em que serão indicados o local, o dia e a hora de sua realização; V - a indicação de local, dia e hora de segundo leilão presencial, para a hipótese de não haver interessado no primeiro; VI - menção da existência de ônus, recurso ou processo pendente sobre os bens a serem leiloados. Compulsando os autos de origem, verifico que o edital de leilão publicado consta expressamente que existe ação judicial em curso pendente sobre o imóvel, consistente no Recurso Especial n.o 2064957/DF, conforme documento de ID 183651457, autos de origem. Desse modo, a formalidade legal foi integralmente cumprida, já que foi dado conhecimento aos eventuais adquirentes do imóvel, que há ação judicial pendente de julgamento, Resp n.o 2064957/DF a ser julgado. Assim sendo, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, vícios que maculem o edital publicado ou que determinem o seu cancelamento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entende necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Informe-se ao juízo da 20a Vara Cível, autos de n.o 0006728-34.2013.8.07.0001 e n.o 0725017-90.2021.8.07.0001, o teor da presente decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora